Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719503-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora. Em análise dos autos, verifica-se que o preparo juntado no ID 26596617 e 26596618 foi emitido e pago em novembro de 2020, provavelmente vinculado a outro agravo de instrumento interposto pelo agravante naquele ano. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 29 de julho de 2021 16:11:22. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador